Tribunal: TJDFT
Processo: 0011858-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011858-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal foi intimada para pagamento da requisição de pequeno valor (RPV) em 24/07/2023 (ID 49262138). Em 03/10/2023, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial certificou o decurso do prazo para tanto (ID 52021890). Em seguida, SINDIRETA E OUTROS requereram o sequestro do crédito, em face da ausência de pagamento, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei 12.153/2009 (ID 52062423). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. O dispositivo normativo invocado pelos peticionantes assim estabelece: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Decorrido o prazo legal, sem qualquer manifestação do Ente federativo, deve ser determinado o sequestro da quantia, de forma a ser satisfeito o crédito. De toda a forma, considerando que o DISTRITO FEDERAL tem demonstrado a quitação de valores em execuções análogas, determino a sua derradeira intimação, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, comprove o depósito do numerário. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de outubro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator